Tribunal: STJ
Processo: 0201560-29.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734030 - RJ (2024
/0326872-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ALCIR FERNANDES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
IGOR CORTES DE MEDEIROS - RJ123016
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA - RJ121367
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA51400965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 352713e6-3c23-451a-afec-369c5570465c

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 352713e6-3c23-451a-afec-369c5570465c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734030 - RJ (2024
/0326872-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ALCIR FERNANDES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
IGOR CORTES DE MEDEIROS - RJ123016
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA - RJ121367
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração opostos por ALCIR FERNANDES TEIXEIRA em face do acórdão
acostado às fls. 1183-1188 e-STJ, proferido por esta Quarta Turma e de relatoria deste
signatário, em que foi negado provimento ao agravo interno interposto pelo ora
embargante.
O aresto em questão foi assim ementado:
Documento eletrônico VDA50987269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:48
Código de Controle do Documento: bd36043b-2470-4b67-a1f0-aae89f781a67

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente
1.
os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade,
violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do
reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 1191-1199 e-STJ) o embargante sustenta a
existência de contradição pois teria impugnado especificadamente o óbice da Súmula 7
/STJ.
Impugnação às fls. 1203-1206 e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
Os presentes
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
aclaratórios não comportam acolhimento.
Inicialmente, ressalte-se que os embargos de declaração, conforme o
1.
disposto no artigo 1.022 do CPC/15, têm fundamentação vinculada às hipóteses
legalmente previstas. Destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Não servem, no entanto, como meio de
manifestação do inconformismo da parte com a decisão prolatada. Nesse sentido, veja-
se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONSTATADO.
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de
declaração a corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.189.224/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
30/3/2023

Citam-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
, DJe de
;
, relatora Ministra
13/3/2023
15/3/2023 EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS
Documento eletrônico VDA50987269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:48
Código de Controle do Documento: bd36043b-2470-4b67-a1f0-aae89f781a67

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e,
6/3/2023
10/3/2023
EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AgInt no REsp n. 2.023.427/SP
julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
13/3/2023
No caso em tela, a embargante vem por meio dos embargos de
1.1.
declaração alegar a existência de contradição pois teria impugnado especificadamente
o óbice da Súmula 7/STJ.
Trata-se, todavia, de mera inconformidade com o
- o que não dá
decisum
ensejo à abertura da via dos aclaratórios.
Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração
é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da
decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o
jurisdicionado.
Em semelhante sentido:
, Rel. Ministro
AgInt no AREsp 1657633/SP
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
10/08/2020
;
, Rel. Ministro
14/08/2020 EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1450410/RJ
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
30/03/2020
01/04/2020 AgInt
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
no AREsp 1599936/SC
TURMA, julgado em
, DJe
.
30/03/2020
06/04/2020
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente
fundamentado e ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, é
impositiva a rejeição aos embargos de declaração.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50987269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:48
Código de Controle do Documento: bd36043b-2470-4b67-a1f0-aae89f781a67

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.734.030 / RJ
Número Registro: 2024/0326872-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02015602920168190001 2015602920168190001 202424506891
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCIR FERNANDES TEIXEIRA
ADVOGADOS : MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
IGOR CORTES DE MEDEIROS - RJ123016
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA - RJ121367
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALCIR FERNANDES TEIXEIRA
Documento eletrônico VDA51387514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:41
Código de Controle do Documento: 6bfc3c26-d03b-40c2-a774-d35b8887fccf

ADVOGADOS
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
IGOR CORTES DE MEDEIROS - RJ123016
EMBARGADO : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA - RJ121367
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:41
Código de Controle do Documento: 6bfc3c26-d03b-40c2-a774-d35b8887fccf